Tribunal: TJSP
Processo: 1120962-31.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
ção de atividades e/ou uma semelhança nas atividades desenvolvidas em prol do grupo econômico, somando-se, ainda, que compartilham os mesmos endereços comerciais, os mesmos maquinários e funcionários, bem como haver, entre elas, uma identificação visual comum, pela adoção do mesmo logotipo – Hipótese, no entanto, em que o reconhecimento do grupo econômico de fato, por si só, não remete à conclusão de que sua instituição tenha tido o propósito de desvio de finalidade ou abuso da personalidade jurídica das sociedades que compõem o grupo, ou de que as sociedades foram constituídas ou estejam sendo utilizadas com a finalidade de desvio de patrimônio ou de fraudulenta sucessão empresarial – O desvio de finalidade consiste na utilização intencional da pessoa jurídica para fraudar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, enquanto a confusão patrimonial se verifica quando os sócios ou administradores utilizam em proveito próprio o patrimônio da pessoa jurídica, sendo que os requisitos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica devem estar claramente evidenciados, pois meras alegações ou indícios são insuficientes para autorizá-la (CC, art. 50, §4o) – Sentença mantida – Sem honorários recursais – Recursos desprovidos.
(TJSP; Apelação Cível 1120962-31.2020.8.26.0100; Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2a VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 28/11/2023; Data de Registro: 29/11/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Espécies de Sociedades

Relator(a):

Maurício Pessoa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

28/11/2023

Data de publicação:

29/11/2023

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de reconhecimento de sucessão fraudulenta de empresas e de grupo econômico – Sentença de parcial procedência – Preliminares de inépcia da petição inicial, falta de interesse processual, ilegitimidade ativa e cerceamento de defesa – Rejeição – Caracterização de grupo econômico de fato – É inconteste a formação do grupo econômico de fato, de natureza familiar, a partir

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de reconhecimento de sucessão fraudulenta de empresas e de grupo econômico – Sentença de parcial procedência – Preliminares de inépcia da petição inicial, falta de interesse processual, ilegitimidade ativa e cerceamento de defesa – Rejeição – Caracterização de grupo econômico de fato – É inconteste a formação do grupo econômico de fato, de natureza familiar, a partir do exercício de atos de gestão, administração e/ou de representação das sociedades na pessoa do patriarca, juntamente com os demais membros que compõem a família – Sociedades que, entre elas, apresentam uma complementação de atividades e/ou uma semelhança nas atividades desenvolvidas em prol do grupo econômico, somando-se, ainda, que compartilham os mesmos endereços comerciais, os mesmos maquinários e funcionários, bem como haver, entre elas, uma identificação visual comum, pela adoção do mesmo logotipo – Hipótese, no entanto, em que o reconhecimento do grupo econômico de fato, por si só, não remete à conclusão de que sua instituição tenha tido o propósito de desvio de finalidade ou abuso da personalidade jurídica das sociedades que compõem o grupo, ou de que as sociedades foram constituídas ou estejam sendo utilizadas com a finalidade de desvio de patrimônio ou de fraudulenta sucessão empresarial – O desvio de finalidade consiste na utilização intencional da pessoa jurídica para fraudar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, enquanto a confusão patrimonial se verifica quando os sócios ou administradores utilizam em proveito próprio o patrimônio da pessoa jurídica, sendo que os requisitos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica devem estar claramente evidenciados, pois meras alegações ou indícios são insuficientes para autorizá-la (CC, art. 50, §4o) – Sentença mantida – Sem honorários recursais – Recursos desprovidos.